Tribunal: TJBA
Processo: 8001324-69.2025.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001324-69.2025.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: EUROSONO INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. NORMA MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR O ENTENDIMENTO VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Município contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal de crédito tributário no valor de R$ 6.005,14, sem citação do executado, por ausência de interesse de agir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se norma municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais afasta a aplicação do princípio da eficiência administrativa pelo Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal fixa, no Tema 1184, que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa. O STF estabelece que o ajuizamento da execução fiscal exige a prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto do título, salvo justificativa de ineficiência. A Resolução CNJ nº 547/2024 determina a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando ausente citação ou inexistentes bens penhoráveis. No caso concreto, o valor executado é inferior ao limite fixado (R$ 6.005,14) e não houve citação do executado até a sentença. O Município não comprova a adoção prévia de medidas administrativas exigidas pelo precedente vinculante. A existência de decreto municipal fixando piso para ajuizamento de execuções fiscais não afasta o controle judicial quanto ao interesse de agir nem a aplicação do princípio da eficiência administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 932, parágrafo único, e 931. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023. CNJ, Resolução nº 547/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001324-69.2025.8.05.0074, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA e como agravado EUROSONO INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 07-239